Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735129-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA BARRETO, DIEGO SANTOS GEBRIM AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DA SILVA BARRETO e DIEGO SANTOS GEBRIM (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 137313520 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0702201-85.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER. Eis o teor da decisão: “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, assevero que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, INDEFIRO o pedido do exequente. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID Num. 135158367. Intime-se.“ (Id. 137313520 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 40413654 – pp. 1/12), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória em face da Agravada com pretensão inicial o valor de R$ 6.965,44” (p. 2); b) “o feito teve seu regular prosseguimento com a realização de diversas pesquisas de bens em nome da Agravada” (p. 2). Sustenta que o juízo de origem se equivocou, vez que o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) já está em operação. Destaca que a jurisprudência tem o entendimento de que a parte exequente, ora agravante, tem a possibilidade de utilizar todos os meios para localizar bens da parte executada/agravada. Noticia que a parte recorrente já exauriu as diligências judiciais possíveis para a localização de bens da parte recorrida passiveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2019. Argumenta que r. decisão agravada viola o princípio da efetividade e utilidade da execução. Discorre a respeito dos benefícios do supramencionado sistema. Defende, em síntese, a pesquisa no citado sistema, já que este torna possível a determinação de pesquisas de bens patrimoniais (veículos, aeronaves, embarcações e outros), ativos financeiros e eventuais movimentações financeiras nas contas da executada. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER com a finalidade de localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 28368566 – pp. 1/2 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora